Tribunal: STF
Processo: ARE 1429084
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. ARGUMENTOS INAPTOS PARA REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. A decisão impugnada negou seguimento ao agravo, ante os seguintes fundamentos: a) ausência de usurpação de competência do TSE pelo Tribunal a quo, pois o exame da admissibilidade do recurso especial, feito por esta Corte Superior, não está vinculado ao juízo de admissibilidade realizado na instância de origem; b) afastamento da alegação de vício no julgado pela prática de decisão surpresa, pois ‘[...] não cabe ao julgador informar previamente às partes quais os dispositivos legais e os institutos jurídicos passíveis de aplicação no exame da causa, tampouco é exigível que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional. Precedentes’ (AgR-AREspE nº 0600583-22/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.5.2022, DJe de 24.5.2022); c) ausência de inconstitucionalidade da Res.-TSE nº 23.622/2020, porquanto esta Corte já assentou, no julgamento da QO-PC nº 0000166-67/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, sessão de 4.5.2021, que a excepcional suspensão do transcurso do prazo prescricional foi compatível com os preceitos legais e constitucionais que regem a matéria, haja vista a anormalidade do contexto pandêmico oriundo da Covid-19; d) incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, porquanto, para alterar a conclusão da Corte regional e afastar as irregularidades apontadas na prestação de contas e decidir sobre a aptidão da documentação juntada para comprovar os gastos em comento demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas; e) inaplicabilidade, ao caso, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visto que as irregularidades, calculadas no valor de R$ 155.039,63, corresponderam a 12,63% do total de gastos feitos com recursos do Fundo Partidário, valor considerado prejudicial à confiabilidade das contas, conforme a jurisprudência desta Corte (ED-AgR-REspEl nº 0601306-61/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgados em 29.4.2021, DJe de 11.5.2021); f) incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, aplicável também aos recursos especiais fundamentados em violação a lei, segundo o qual ‘não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal’; g) afastamento das alegações de nulidade do julgado por ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, visto que o acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado; e h) inaplicabilidade, ao caso, do disposto na EC nº 117/2022, porquanto, no caso em exame, a irregularidade referente à não aplicação do percentual mínimo de 5% na criação ou na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres nos processos de prestação de contas de exercício financeiro não foi computada no cálculo final das irregularidades apontadas. Negado seguimento ao agravo em recurso especial. 2. As alegações trazidas pelo partido no presente agravo interno já foram todas analisadas no julgamento do agravo em recurso especial proferido por meio da decisão agravada: a ocorrência de decisão surpresa pelo TRE/MA; a suposta inconstitucionalidade da Res.-TSE nº 23.622/2020; e a impossibilidade de aplicação, ao caso, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Quanto à incidência dos Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, se assentou que não poderia haver reexame de prova, não sobre as questões referentes a nulidades, inconstitucionalidade e violação a preceitos da Lei dos Partidos Políticos, como alega a agremiação, mas sim em relação ao seu pedido de afastamento das irregularidades consignadas no processo de prestação de contas pela Corte Regional. 4. Consignou-se a inexistência de omissão no julgado quanto à aplicação dos arts. 37, §§ 5º, 10, 11 e 12; 30; 33, I e IV; 34, III, § 1º; e 44, V, da Lei nº 9.096/1995 – dispositivos que norteiam a análise e o julgamento acerca da regularidade dos gastos objeto das contas julgadas desaprovadas – haja vista que a matéria objeto dos referidos dispositivos foi fundamentadamente analisada. Ademais, ‘a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada, mas, sim, que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento’ (AgR-REspe 0600212-63/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7.4.2021), sendo pacífico o entendimento jurisprudencial quanto a ‘não se exigir que o julgador aborde todos os argumentos articulados pelas partes, mas sim que enfrente todos os pontos necessários à solução da controvérsia’ (AgR-REspEl nº 0600634-93/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 15.6.2021). 5. Alicerçada a decisão impugnada em fundamentos idôneos, não merece ser provido o agravo interno, tendo em vista a ausência de argumentos hábeis para modificá-la. 6. Negado provimento ao agravo interno” (eDOC 135 – ID: f88b069b, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXIV, “a”, XXXV, LIV, LV e LVI; 22, I e XIII; 24, XI; 93, IX; e 121 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da Resolução TSE nº 23.622/2020.



    Alega-se que a “Resolução TSE n°. 23.622/2020, quando cria hipótese de suspensão de prazo de prescrição, esta, na verdade, a legislar sobre direito eleitoral e processual, e, por conseguinte, ferindo de morte o disposto no art. 2º.; art. 22, I; art. 24, XI; e art. 121, todos da Constituição da República, portanto mitiga os efeitos de norma editada pelo Congresso Nacional” (eDOC 152 – ID: 747f2ea1, p. 7).



    Com base nisso, requer-se o afastamento da norma contida na referida resolução, a fim de que seja declarada prescrita a pretensão dos autos. 



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “Agravo em recurso extraordinário. Prestação de contas. Exercício financeiro 2015. Partido político. Contas desaprovadas. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da questão constitucional em debate no recurso. Ofensa aos arts. 2º, 5º, II, 22, I e XIII, 24, XI, e 121, da Constituição. Ausência de prequestionamento. Súmula n. 282/STF. Precedente. Recurso extraordinário que não impugna os fundamentos que conduziram à declaração de constitucionalidade da Res. TSE 23.622/2020 na origem. Súmula n. 283/STF. Parecer pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário” (eDOC 164 - ID: e5566f8f, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem reconheceu que o recurso especial eleitoral teve seu seguimento negado com base nos seguintes fundamentos:  (1) ausência de usurpação de competência do TSE pelo Tribunal a quo; (2) afastamento da alegação de vício no julgado pela prática de decisão surpresa; (3) ausência de inconstitucionalidade da Res.-TSE nº 23.622/2020; (4) incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE; (5) inaplicabilidade, ao caso, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (6) incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE; (7) afastamento das alegações de nulidade do julgado por ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal; e (8) inaplicabilidade, ao caso, do disposto na EC nº 117/2022. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    As alegações trazidas pelo partido no presente agravo interno já foram todas analisadas no julgamento do agravo em recurso especial proferido por meio da decisão agravada: a ocorrência de decisão surpresa pelo TRE/MA; a suposta inconstitucionalidade da Res.-TSE nº 23.622/2020; e a impossibilidade de aplicação, ao caso, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    (...)



    Conforme se verifica, todos os argumentos expendidos pelo agravante foram devidamente analisados pela decisão agravada e refutados fundamentadamente. 



    Quanto à incidência dos Enunciados nºs 24 e 30 da Súmula do TSE, nada há a prover. 



    Isso porque se assentou que não poderia haver reexame de prova, não sobre as questões referentes a nulidades, inconstitucionalidade e violação a preceitos da Lei dos Partidos Políticos, como alega a agremiação, mas sim em relação ao seu pedido de afastamento das irregularidades apontadas no processo de prestação de contas e possível decisão sobre a aptidão da documentação juntada para comprovar os gastos em comento, o que, necessariamente, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado nesta instância especial pelo Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. 



    No ponto, cumpre consignar a inexistência de omissão no julgado quanto à aplicação dos arts. 37, §§ 5º, 10, 11 e 12; 30; 33, I e IV; 34, III, § 1º; e 44, V, da Lei nº 9.096/1995 – dispositivos que norteiam a análise e o julgamento acerca da regularidade dos gastos objeto das contas julgadas desaprovadas – haja vista que, conforme visto, a matéria objeto dos referidos dispositivos foi fundamentadamente analisada. 



    Ademais, como se sabe, ‘a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada, mas, sim, que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento’ (AgR-REspe 0600212-63/PR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 7.4.2021), sendo pacífico o entendimento jurisprudencial quanto a ‘não se exigir que o julgador aborde todos os argumentos articulados pelas partes, mas sim que enfrente todos os pontos necessários à solução da controvérsia’ (AgR-REspEl nº 0600634-93/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 15.6.2021). 



    Quanto ao Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, sabe-se que, ‘na linha da jurisprudência desta Corte Superior, a Súmula 30/TSE constitui fundamento para afastar ambas as hipóteses de cabimento do apelo nobre – por afronta a lei e por dissídio jurisprudencial’ (AgR-AREspE nº 060128079/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 6.10.2022, DJe de 18.10.2022 – grifos acrescidos), e não só por divergência jurisprudencial, como quer o agravante. 



    Portanto, alicerçada a decisão impugnada em fundamentos idôneos, não merece ser provido o agravo interno, tendo em vista a ausência de argumentos hábeis para modificá-la. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno” (eDOC 139 – ID: f88b069b, p. 12)  



    Nota-se que a questão em debate remonta à interpretação do Tribunal Superior Eleitoral quanto aos requisitos para a admissibilidade de recurso especial eleitoral. Dessa forma, incide no caso o Tem 181 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010, cujo acórdão restou assim ementado:  



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598.365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Recurso Especial Eleitoral não admitido pelo TSE ante a ausência de requisito de admissibilidade. 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Divergência entre julgados do STF não demonstrada. 6. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1.331.308 AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 09.11.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. SUPOSTA NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RE 598.365. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.037.001 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.09.2017; grifo nosso)  



    Ademais, ainda que assim não fosse, verifica-se que o recorrente não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão.



    Isso porque o Tribunal de origem reconheceu a constitucionalidade da Resolução TSE nº 23.622/2020, que previu hipótese de suspensão dos prazos prescricionais, sob o fundamento de que a excepcionalidade do contexto social, marcado pelo quadro pandêmico provocado pela Covid-19.



    Em contrapartida, o recorrente limitou-se a alegar a existência de vício formal na elaboração da norma, ante a suposta usurpação de competência privativa da União para legislar sobre direito processual e eleitoral, assim como em razão da necessidade de lei em sentido estrito aprovada pelo Poder Legislativo. 



    Dessa forma, incide, ao caso, o entendimento sintetizado na Súmula nº 283 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). Confira-se, em sentido semelhante, o seguinte precedente:



    “DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PARA CAMPANHA ELEITORAL. SÚMULAS 282 E 283/STF. DESCABIMENTO. 1. A alegada violação ao princípio constitucional da igualdade na busca por representação política não foi apreciada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar a análise da questão constitucional suscitada. Incide, portanto, a Súmula 282/STF. 2. Fundamento suficiente constante do acórdão recorrido não impugnado no recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 880.237 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.09.2015; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente